Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727064-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: KENIA LUCIO GAMA, IRIS IOLANDA GAMA DE OLIVEIRA, JOAO LUCIO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que deferiu o pedido dos executados, ora agravados, de que houvesse o levantamento da penhora. A agravante informa que os agravados opuseram embargos à execução contra a presente ação de execução de título extrajudicial, os quais foram acolhidos para reconhecer a inexigibilidade do título. Destaca que ainda não houve o trânsito em julgado da referida sentença, de modo que ainda há possibilidade de modificação do julgado. No entanto, mesmo diante dessa consideração, foi deferida a expedição de alvará de levantamento da quantia que se encontra disponível nos autos para a garantia da demanda. Sustenta que caso seja mantida a decisão agravada, e posteriormente a agravante logre êxito em reformar a sentença, haverá a perda integral da garantia do Juízo, o que seria extremamente prejudicial. Alega que a competência no atual momento é do Superior Tribunal de Justiça, e que embora o recurso interposto naqueles autos não possua efeito suspensivo, não há dúvida acerca do risco de dano caso a parte agravada levante os valores e, posteriormente, a sentença seja revertida. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 18183681). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre execução de título extrajudicial na qual houve o bloqueio da quantia perseguida no título executivo. A referida ação, contudo, foi extinta sem julgamento do mérito, diante da inexigibilidade dos débitos executados. A exequente, ora agravante, interpôs recurso de apelação, que foi desprovido. Interpôs, então, recurso especial, que não foi admitido pela presidência deste Tribunal. Por fim, a agravante interpôs agravo em recurso especial, que ainda carece de pronunciamento judicial. Anote-se que a agravante sequer requereu atribuição de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, o qual, em regra, não conta com o mencionado efeito (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). De todo o contexto fático analisado, verifica-se que não há óbice para o pleito dos agravados, na medida em que o recurso interposto pela agravante não tem efeito suspensivo. Desse modo, o julgado passa a gerar, de imediato, os efeitos que lhe são próprios, inexistindo razão para retardar o levantamento dos valores que foram penhorados. Sobre o tema, colha-se precedente deste Tribunal de Justiça: “Execução de título extrajudicial. Ilegitimidade passiva ad causam. Imediata liberação dos valor penhorado. Excluído o agravante do polo passivo da execução, com a desconstituição da penhora efetuada em sua conta corrente, a interposição de recurso especial, desprovido de efeito suspensivo, não constitui óbice à imediata liberação do valor. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1024493, 20160020206259AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 20/6/2017. Pág.: 332/339)” Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10